Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701460-38.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGUINALDO SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AGUINALDO SILVA DE OLIVEIRA contra a sentença referida no ID 67942501, Págs. 103/107, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0740732-07.2023.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinta a execução, ordenando a liberação de eventuais constrições feitas em detrimento do executado, em especial a penhora do imóvel detentor da matrícula n. 234456 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, determinando que esse ofício fosse comunicado, ressaltando que os emolumentos seriam pagos pela parte interessada, inclusive. Nas razões da apelação (ID 67942495), o executado requer a concessão da gratuidade de justiça e pugna pela reforma parcial da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, para que o processo de execução seja extinto com base no princípio da causalidade, a fim de que o exequente seja condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor atualizado da causa. Observo da certidão de ID 67989024, lavrada pelo Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau – NURANP, que o recurso se refere ao processo PJE n. 0740732-07.2023.8.07.0001. Ocorre, contudo, que sua distribuição, e interposição, pelo advogado, fora realizada diretamente na segunda instância, como “Apelação Cível originária do segundo grau”. Menciona a existência dos seguintes processos associados: 0740732-07.2023.8.07.0001 e 0751555-06.2024.8.07.0001. Esta Relatoria, consoante Decisão de ID. 68041124, reconheceu a ocorrência de irregularidade formal, uma vez que a apelação cível fora interposta e distribuída diretamente na segunda instância, e não no Juízo de primeiro grau. Irresignado, o “apelante” interpôs agravo interno. Em suas razões (ID. 68823624), alega que aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os custos do processo, incluídos os honorários processuais e as despesas antecipadas. Acrescenta que o direito ao recurso é garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal, nos termos do artigo 5o, XXXV e LV da Constituição Federal. Aduz que o CPC assegura a interposição de recursos quando houve obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão recorrida. Com esses argumentos, postula a condenação do agravado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, e o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.021 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que o agravo interno deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. O que se pretende com a regra inserta no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os fundamentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior1 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado, consoante o requisito da regularidade formal, entendimento este que é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves2: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. No caso em apreço, esta Relatoria não conheceu da apelação cível em decorrência da existência de erro grosseiro em sua interposição fora dos autos originários, diretamente ao segundo grau de jurisdição. Cuida-se de irregularidade formal incontornável, suficiente para, por si só, impedir a admissão do recurso. Ressaltou-se, outrossim, que em conformidade com o artigo 1.010 do CPC, caput c/c §§ 1o e 3o, a interposição da petição recursal na origem é necessária para preencher requisitos insubstituíveis para o procedimento processual do contraditório e da ampla defesa. É importante frisar, conjuntamente, que não se está diante de dúvida justificável relativa ao cabimento do recurso, mas apenas relativamente ao erro grosseiro na forma de sua interposição. Contudo, as razões do agravo interno nada trazem quanto a nenhum dos pontos contidos na decisão desta Relatoria. O agravante formula pedidos relacionados a distribuição do ônus da sucumbência, deferimento de gratuidade, e deixou de impugnar qualquer fundamento relacionado à inadmissibilidade da “Apelação Cível”, inclusive tratando a parte adversária, no rol de pedidos, como “agravado”. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos e, notadamente, não há indicação expressa dos motivos pelos quais se pretende a reforma da r. decisão proferida. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte recorrente apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido, conforme os seguintes arestos: Acórdão 1763580, 07359555220188070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1681728, 07079723320228070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, não tendo o recorrente confrontado os motivos ensejadores da decisão vergastada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos ali expostos, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de novo agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025 às 10:44:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.